Tribunal: TJES
Processo: 0006831-18.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006831-18.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006831-18.2023.8.08.0048

APELANTE: IGOR RODRIGUES, JOAO PEDRO DOS SANTOS CRUZ

APELADO: A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA JOSE BORGES NUNES, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP) e posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 09 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do apelante, à luz do art. 155 do CPP; e (ii) saber se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhos policiais e pela confissão do corréu.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação baseou-se em provas judicializadas, e não exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

A majorante do emprego de arma de fogo é válida, ainda que não apreendida a arma, desde que comprovada por outros meios idôneos, sendo circunstância objetiva comunicável aos coautores.

A dosimetria da pena observou o método trifásico, com fundamentação idônea na exasperação da pena-base, aplicação da agravante da reincidência e incidência da causa de aumento prevista em lei, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A condenação pelo crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 também deve ser mantida, diante da confissão do réu e da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato, desde que comprovado por outros meios idôneos. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CP, art. 30; CP, art. 61, I; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.009/DF; STJ, ProAfR no REsp nº 2.222.524; STJ, HC nº 101.219/RJ; STJ, AgRg no HC nº 677.635/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006831-18.2023.8.08.0048

APELANTE: IGOR RODRIGUES, JOAO PEDRO DOS SANTOS CRUZ

APELADO: A APURAR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA JOSE BORGES NUNES, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PEDRO DOS SANTOS CRUZ
em face da r. sentença (ID 18067525) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18068051), a defesa técnica pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sob fundamento de negativa de autoria e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e redimensionamento da reprimenda, com exclusão da agravante da reincidência ou redução das frações de aumento aplicadas.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 18068057, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas e que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18409344, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando higidez da condenação amparada no reconhecimento seguro da vítima e na confissão do corréu. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação da pena e proporcionalidade aplicada.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 02 de setembro de 2023, próximo ao estabelecimento do Supermercado BH, no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, e outros dois indivíduos não identificados, previamente acordados e com união de esforções, subtraíram, mediante grave ameaça, o veículo Toyota Etios, placas RBE8J95, além de R$250,00, documentos, cartões bancários, um aparelho celular e mercadorias de Maria José Borges Nunes.

Emerge dos autos que os denunciados e os indivíduos não identificados abordaram a vítima depois que ela guardou, no porta-malas do veículo Toyota Etios, placas RBE8J95, as compras que havia feito no supermercado acima mencionado.

Revelam os autos que os denunciados e os indivíduos estavam nervosos e agressivos, jogaram a vítima no banco do carona, puxaram seu cabelo e determinaram que ela os ensinasse a movimentar o carro, que tinha câmbio automático.

Consta que os denunciados e os indivíduos mantiveram a vítima sob seu domínio, no interior do veículo, restringindo, desse modo, sua liberdade, até chagarem ao Bairro Colina de Laranjeiras, onde ela foi libertada e pediu ajuda em um bar.

Pouco depois, por volta das 16 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento, foram informados que o veículo Toyota Etios, placas RBE8J95, para o qual havia restrição por ser produto de roubo, havia passado pela rodovia BR101, próximo à entrada do Bairro São Geraldo, por isso se dirigiram para o local e logo avistaram o referido veículo na Rua Pedro Zangradi, Bairro Jardim Limoeiro, ocasião em deram voz de abordagem aos ocupantes.

O denunciado IGOR saiu do carro e obedeceu às ordens dos Policiais. Já o denunciado JOÃO PEDRO e outro indivíduo não identificado se evadiram para um terreno baldio, mas foram acompanhados pelo Policial Felipe, que recebeu cinco disparos de arma de fogo efetuados por um deles. O Policial Felipe, para se defender, também efetuou disparos de arma de fogo, mas não atingiu nenhum deles.

Em seguida, os Policiais efetuaram buscas nas imediações e localizaram o denunciado JOÃO PEDRO, na Rua Nelcir Lopes Vieira, onde foi detido.

Realizada busca pessoal, foram encontrados três pinos da droga conhecida como “cocaína”, com o denunciado JOÃO PEDRO, que os trazia consigo, para seu consumo, em desacordo com determinação legal e regulamentar (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas fls. 21/23 – parte 01 da digitalização).

Consta ainda que as declarações prestadas pelos denunciados e as circunstâncias em que foram detidos trazem indícios suficientes de que participaram do crime de roubo. O veículo subtraído foi recuperado conforme auto de apreensão fls. 21/22 – parte 01 da digitalização. (...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No que tange ao cerne da insurgência recursal manifestada pela defesa de João Pedro dos Santos Cruz, verifica-se que a pretensão absolutória baseada na suposta insuficiência de provas não encontra amparo no robusto acervo probatório coligido durante a instrução criminal.

A materialidade do crime de roubo triplamente majorado restou sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 52213408, pelo auto de apreensão do veículo Toyota Etios e pelas declarações colhidas em juízo.

Quanto à autoria, o conjunto de elementos judicializados converge de forma inequívoca para a responsabilidade criminal do apelante.

A vítima, Maria José Borges Nunes, em depoimento judicial firme e detalhado, relatou a dinâmica da abordagem agressiva no estacionamento do supermercado, identificando o recorrente como o agente mais violento da empreitada criminosa, responsável por puxar os cabelos da ofendida, desferir golpes físicos e arremessá-la ao solo em local ermo.

É imperativo destacar que, nos crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp nº 1.871.009/DF, ao consignar que "
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
".

Ademais, a tese defensiva de negativa de autoria é frontalmente refutada pela confissão judicial do corréu Igor Rodrigues, o qual, embora tenha inicialmente tentado assumir a culpa de forma isolada, acabou por confirmar a participação de João Pedro e de outros comparsas, detalhando a divisão de tarefas na subtração e no cerceamento da liberdade da vítima.

Essa narrativa é corroborada pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante logo após perseguição ininterrupta, iniciada quando os agentes visualizaram os acusados desembarcando do veículo subtraído.

Relembro que o depoimento dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para subsidiar a condenação, conforme reiterado entendimento deste Tribunal de Justiça, que estabelece que "
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para subsidiar uma sentença, sobretudo quando dele não se extrai qualquer mácula que prejudique a veracidade das declarações
".

Dessa forma, resta superada a alegação de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação amparou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao pleito subsidiário de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a irresignação defensiva carece de fundamento jurídico.

A instrução processual revelou que, durante a fuga, disparos foram efetuados contra a guarnição policial por um dos comparsas do grupo criminoso, circunstância que atesta o emprego ostensivo de armamento na empreitada.

A ausência de apreensão e perícia do artefato não obsta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, visto que a utilização restou comprovada por outros meios de prova idôneos.

Tal entendimento encontra-se consolidado na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR-REsp nº 2.222.524, a qual define a "
prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando outros meios de prova demonstrem o uso do artefato
". Por se tratar de circunstância de caráter objetivo, a referida majorante comunica-se a todos os coautores, independentemente de qual agente portava fisicamente a arma, conforme preceitua o artigo 30, do Código Penal e a jurisprudência do STJ no HC nº 101.219/RJ, ao ditar que "
as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção
".

Passando à análise estratificada da dosimetria da pena aplicada a João Pedro dos Santos Cruz pelo crime de roubo, verifica-se que o magistrado sentenciante observou com rigor o método trifásico e os princípios da proporcionalidade e individualização. Na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 05 anos e 22 dias de reclusão, justifica-se pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

A culpabilidade apresentou elevado grau de reprovabilidade em razão do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima, majorantes que foram legitimamente migradas para a pena-base a fim de evitar o indesejado bis in idem, técnica admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

As consequências do delito foram consideradas graves diante da agressividade gratuita contra vítima idosa e do trauma psicológico imposto, fundamentando a exasperação na fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, em estrita observância à orientação do STJ, no AgRg no HC nº 677.635/MS.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, incidiu corretamente a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, porquanto o apelante ostenta condenação anterior por tráfico de drogas.

O incremento da pena na fração de 1/6 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais das cortes superiores, elevando a reprimenda para 05 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão.

Na terceira fase, aplicou-se a causa especial de aumento referente ao emprego de arma de fogo, majorando a pena em 2/3, conforme patamar fixo estabelecido pelo legislador no § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, resultando na pena definitiva de 09 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão, além de 23 dias-multa.

O regime inicial fechado revela-se imperativo, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, dada a reincidência do réu e o quantum da pena imposta superior a oito anos. Outrossim, quanto à infração ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a condenação deve ser mantida pela confissão do réu e pelo laudo toxicológico positivo para cocaína, sendo a medida educativa de comparecimento a programa educativo proporcional à conduta.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)